Tribunal: TJBA
Processo: 8012305-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8012305-88.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: TADEU LUIS GOMES DE SANTANA Advogado(s): RENATA CRISTINA DE SOUZA MAIA registrado(a) civilmente como RENATA CRISTINA DE SOUZA MAIA, ANTONIO BRAZ DA SILVA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): V J AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. DEFERIMENTO. NOTIFICAÇÃO. VALIDADE. MORA. CONFIGURAÇÃO. DECISÃO. MANUTENÇÃO. I - Evidenciada a validade de notificação extrajudicial e a constituição em mora do devedor, cabível é o deferimento da liminar de busca e apreensão do bem adquirido com cláusula de alienação fiduciária, conforme dispõe o caput do artigo 3º do Decreto-Lei n.º 911/69. II - Não demonstrado o adimplemento das parcelas pactuadas, imperativa é a manutenção da decisão liminar de busca e apreensão. RECURSO NÃO PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8012305-88.2025.8.05.0000, da Comarca de Porto Seguro, em que figuram como Agravante TADEU LUIS GOMES DE SANTANA e como Agravado BANCO BRADESCO S/A. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA